Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-60.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008335-60.2021.8.11.0040
APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008535-60.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO L DA SILVA - CPF: 621.911.101-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008335-60.2021.8.11.0040

APELANTE:

MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
BANCO
PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Além disso, condenou a autora e, solidariamente, o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela prática de litigância de má-fé.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da parte apelante.

Defende que a penalidade por litigância de má-fé não pode ser aplicada contra advogado público ou privado, ou mesmo da defensoria pública ou do Ministério Público.

Diante do exposto, pugna para que seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora e ao seu patrono, eis que não houve alteração dos fatos, além de inexistir nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos (Id 158493744).

Contrarrazões ofertadas no Id 158493746, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão à ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id 158500676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado,
a questão verificar se é cabível a multa por litigância de má-fé, tanto da parte como do advogado.

O magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a condenação, discorreu que:

“(...)

Consultando os feitos em trâmite nas demais unidades jurisdicionais, percebe-se que todos possuem petição idêntica, havendo apenas alteração do número do contrato. Os referidos aspectos apontam que o único propósito para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo”

ou “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Em consulta ao motor de busca google é possível verifica que o causídico possui relevante acervo de demandas em todo Brasil, havendo, inclusive matérias informando a existência de investigações pela OAB, pelo Ministério Público em função da chamada “advocacia predatória” (
https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/advocacia-predatoria-advogado-entra-com-70-mil-acoes-16464745
;
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/unico-advogado-impetrou-40-mil-acoes-suspeitas-de-fraude-na-justica-de-ms
).

A egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso divulgou Nota Técnica (disponível em
Corregedoria (tjmt.jus.br)
)
[1]
, no qual conceitua e orienta o seguinte:

“LITIGANTES SERIAIS

São os litigantes que fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual.

Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo. Exemplos: Bancos, concessionárias de serviços públicos, INSS, Poder Público.

LITIGANTES ABUSIVOS

São os litigantes que fazem uso abusivo do Poder Judiciário (litigância de má-fé ou abuso de direito), caracterizados pela existência de uma ou mais das seguintes situações, em rol exemplificativo:

a) postulação de pretensões que não são efetivamente resistidas, sem contato administrativo prévio com a parte contrária;

b) multiplicação de processos por meio da cisão de demandas decorrentes de uma mesma relação contratual, cada uma versando sobre apenas parte da controvérsia, as quais deveriam/poderiam ser cumuladas numa só ação judicial;

c) ajuizamento de ações judiciais idênticas em comarcas ou varas diversas, com posterior desistência no intuito de escolher o foro que mais lhe agrade;

d) petição inicial redigida de forma genérica, no formato de “formulário”, com alegações vazias e idênticas a outras petições iniciais, e que servem para fundamentar qualquer pedido formulado por qualquer parte;

e) falseamento da verdade na petição inicial, com declarações inverídicas, sobretudo de negativa de realização de negócios jurídicos;

f) falsificação de documentos, sobretudo procurações e comprovantes de endereço das partes;

g) utilização dos processos judiciais como parte do seu modelo de negócios, como forma de tornar mais lento e desinteressante ao consumidor o pleito de reconhecimento de direitos ou ressarcimento de valores, em abuso do exercício do direito de defesa.

DEMANDAS PREDATÓRIAS

Foram identificados dois grupos de demandas consideradas predatórias:

a) Demanda Predatória por passividade:
demandas derivadas de relações jurídicas massificadas e, portanto, repetitivas, com violação reiterada e sistêmica de garantias jurídicas reconhecidas a consumidores por empresas, grupos ou conglomerados econômicos, empresariais ou industriais, que, por meio de atitudes procrastinatórias, retardam o adimplemento da obrigação contratual ou legal de modo a potencializar a obtenção de lucros por meio da instrumentalização do Poder Judiciário.

b) Demanda Predatória por atividade:
demandas decorrentes do uso abusivo do direito de postular, verificada comumente em situações em que a parte e/ou o advogado propõe duas ou mais ações idênticas ou fraciona pedidos ou causas de pedir comuns com a proposição de duas ou mais ações contra a mesma parte passiva, quando poderia propor uma única, podendo gerar dificuldade para a defesa da parte adversa e maximizar a possibilidade de êxito e o ganho patrimonial indevido por meio de indenizações e honorários contratuais e de sucumbência maiores quantitativamente.”

Em função dos conceitos estabelecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça resta evidenciado que o autor e seu procurador são litigantes seriais e abusivos (“a”, “b” e “c”) e a demanda se enquadra no conceito de predatória por atividade,
pois n
ão se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de um mesmo pedido em várias ações idênticas.

O ajuizamento de várias ações distintas contra o mesmo réu, embora de contratos ou nomenclaturas distintas, revela prática que contribui para assoberbar mais a imensa e crescente demanda de processos perante o Poder Judiciário. Não há pressuposto do legítimo interesse no ajuizamento de várias ações para exercer a pretensão inaugural, que deveria ser exercida em uma única demanda contra a mesma instituição financeira (no mínimo), sob pena de violação dos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência, atentando contra a segurança jurídica (risco de decisões conflitantes) e a economia e celeridade processuais.

Com efeito, podendo o demandante em único processo pleitear a satisfação de seu direito, age ele de modo desarrazoado em aforar várias demandas, o que, consequentemente, resulta na repetição de atos processuais (citação, intimação, designação de audiências) de forma desnecessária, deixando, a parte autora, de observar o volume abissal de processos que tramitam no Judiciário local e que somente tem servido para atrapalhar o andamento normal dos demais processos, prejudicando sobremaneira a prestação jurisdicional dos demais cidadãos que procuram essa justiça especializada, notadamente o cidadão comum, que não possui condições de constituir advogado.

A propositura de inúmeras ações, com pedidos fundados no mesmíssimo contrato ou em relações negociais que, embora distintas, possuam inequívoco nexo quanto à causa de pedir e pedido, seja por parcelamento dos períodos postulados, seja por separação das supostas cobranças indevidas conforme a rubrica é marca evidente da atuação predatória, pois em todos a parte “se esquece” ou “não se recorda” de ter assinado o contrato e quando o contrato é apresentado, solicita a produção de prova pericial, o que remete a inúmeras perícias que poderiam ser realizadas em um único processo.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ademais, a conduta do advogado da parte requerente de diluir a pretensão autoral em várias demandas distintas configura litigância de má-fé, uma vez patente a identidade entre a causa de pedir (cobrança indevida) e o pedido (indenização por danos morais).

Com efeito,

“(...) Litigância de má-fé. Distribuição de ações com fundamento no mesmo contrato, com nítida pretensão ao recebimento de honorários de sucumbência. Fatiamento de ações contrário aos princípios da boa-fé objetiva, da eficiência, da lealdade processual, cooperação e razoável duração do processo (arts. 5o, 6o e 8o, do CPC). APELO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 1028305-84.2018.8.26.0506, Relator: Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Mister salientar, que as leis processuais criam diversos deveres para as partes
e seus procuradores
. Os principais deveres estão descritos no Livro III, Título I, Capítulo II, Seção I do CPC, denominado de “Dos Deveres das Partes e dos seus Procuradores”, e nesse sentido o art. 77 do CPC estabelece:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.”

É interessante que o CPC/73 estabelecia como deveres das partes e procuradores proceder com lealdade e boa-fé. A ausência de repetição do referido dever, não significa a abolição da aludida obrigação, pois é certo que o art. 5° do CPC trouxe como regra geral o seguinte comando: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Conforme explicitado, o comportamento do autor, através de seu procurador, em pulverizar demandas revela comportamento abusivo que necessita ser coibido pelo Poder Judiciário.

O prof. Humberto Theodoro Júnior ensina que “as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução dos seus objetivos.
Mas essa liberdade há de ser disciplinada pelo respeito aos fins superiores que inspiram o processo, como método oficial de procura da justa e célere composição do litígio.”
(in, Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 22.a ed. rev. e at. Editora Forense. Rio de Janeiro: 1997, pág. 85)

Evidente, portanto, que o Princípio da Lealdade é basilar dentro da sistemática do Direito Processual Civil, e de tal princípio extrai-se que as partes, e os demais sujeitos do processo, devem praticar os atos processuais observando, sempre, a verdade, atuando com moralidade e probidade. Desse princípio deriva o conceito legal de má-fé e a suas espécies, contidos no art. 80 do Diploma Processual.

Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é permitida,
mas não a trapaça
. O processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça.

Há casos em que se faz necessário a prova da intenção de prejudicar e há outros em que essa intenção é presumida (teoria da responsabilidade subjetiva ou teoria do risco), como é a hipótese dos autos. Para João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes argilosos e sutis, sua prova é difícil, o que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.o 01. Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54)

Pois bem, o art. 80 do CPC estabelece:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

A “técnica” percebida nestes autos é “apostar” que o fracionamento redundará em procedência da demanda em algum dos juízos, ainda, que a parte tenha verdadeiramente contraído o débito, como é a hipótese dos autos. “Aposta-se” no volume de demandas que assoberbam o Poder Judiciário, nos custos do processo judicial, principalmente para o custeio de perícias, e se apoia da “ilimitada” Gratuidade da Justiça.

Evidente, assim, que no caso em tela houve dedução de pretensão contra fato incontroverso, qual seja a contratação (inciso I), com alteração da verdade dos fatos (inciso II), visando a obtenção de vantagem ilegal (inciso III), ao que o art. 81 do CPC permite ao reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé.

Encerrando a questão das espécies de litigância de má-fé, outra questão que nos é colocada quando da análise do referido instituto é:
Qual a responsabilidade do advogado pelos atos praticados em desacordo com o dever de lealdade e boa-fé processual?

O Ministro Celso de Mello, “o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual.
O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes.
O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo.” (AI-AgR-ED-EDv-ED no. 567171/SE, Tribunal Pleno/STF, DJe de 06/02/2009 – grifo nosso).

Entendo que ao proceder com a distribuição de inúmeras demandas contra instituições financeiras diversas, com o mesmo argumento, inexistência de relação contratual, com o fracionamento de pretensões, como é a verificada nos autos, e, por fim, verificado a falta de verdade nas alegações realizadas, há caracterização de situação de extrema deslealdade processual que permite transmitir a responsabilidade ao advogado, por violação ao disposto no inciso II, do art. 77 do CPC, ou seja, “não formular pretensão ou apresentar defesa quanto cientes de que são destituídas de fundamento”, como é a hipótese dos autos.

Assim sendo, com fulcro no que estabelecem os arts. 77, II, 80, I, II e III e 81, todos do CPC,
APLICO
à parte e seu procurador,
solidariamente
, multa por litigância de má-fé, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
devidamente atualizada.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Condeno
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o , do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Condeno
o requerido

e seu procurador,
solidariamente
, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, conforme fundamentação retro.

Por fim, em consonância com o estabelecido pela Nota Técnica já mencionada
determino:

a)

Remeta-se
cópia integral dos autos ao NUMOPED, possibilitando-lhe a investigação da atuação predatória e/ou fraudulenta em outras unidades judiciais;

b)

Remeta-se
cópia integral dos autos ao Tribunal de Ética da OAB/MT para conhecimento dos fatos e adoção das providências que julgar pertinente;

c)

Remeta-se
cópia integral dos autos ao Ministério Público para fins do art. 40 do CPP, principalmente ante possível captação ilegal de clientela.”

Pois bem. Analisando detidamente os autos, nota-se que o patrono da autora vem
fracionando ações como a do presente caso. Digo isso porque é possível constatar o ajuizamento de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, consistindo em um verdadeiro abuso do direito de demandar.

Nesse trilhar, em se tratando de hipótese na qual o requerente pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Por conseguinte, n
ão se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas, razão pela qual
deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez verificado que o patrono, ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

Cumpre registrar que não se desconhece o entendimento jurisprudencial dominante no c. STJ quanto à impossibilidade de condenação – solidária ou não – do advogado da parte como litigante de má-fé (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019), mas é certo que referido entendimento diz respeito aos casos em que se verifica apenas uma combatividade exacerbada por parte do causídico.

Contudo, o que se verifica no presente feito e muitos outros que têm ingressado no já assoberbado Poder Judiciário se caracteriza como verdadeira aventura jurídica com nítida intenção de enriquecimento ilícito por parte dos causídicos que as patrocinam, situação bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente, sendo bom lembrar que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa que lhe é exposta pelo cliente, isso sem falar na eventual manipulação de informação quanto à regularidade da contratação, que certamente não pode ser atribuída ao cliente, desbordando em muito do dever de lealdade processual previsto no art. art. 79 do CPC, de modo que não merece qualquer reparo a sentença a quo também em relação ao referido tópico.

Em caso absolutamente análogo, assim já decidiu esta egrégia Câmara julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADOGADO
– OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual
.”
(TJ-MT
1001833-37.2020.8.11.0007
MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

No mesmo trilhar, é o entendimento da Quarta Câmara. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE –
CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES – ART. 80 CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC.
”
(N.U 1000436-40.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade deve ser mantida suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MT no 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes e a cópia integral dos autos ao Ministério Público para fins do art. 40 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023